Tribunal: TCU
Processo: 007.744/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3215/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação dirigida ao então Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 761/2015-TCU-Plenário , e em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.2.2 do referido acórdão, promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 022.259/2013-9 (Monitoramento), sem prejuízo de cientificar o Ministério do Desenvolvimento Regional que não restou evidenciado o mapeamento para mensurar os efeitos dos cursos, nos relatórios de gestão, a fim de mitigar irregularidades nas licitações, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.744/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: